Tribunal: TJDFT
Processo: 0706137-45.2020.8.07.0014
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. NÃO CONHECIDA. INTERESSE RECURSAL. AUSENTE. PEDIDO NÃO ADITADO. JULGADO PROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. A ausência de interesse de agir se reputa manifesta somente quando o provimento jurisdicional não se reveste de qualquer utilidade, ou não é necessário, ou, ainda, com divergência doutrinária, quando o instrumento processual utilizado se mostra inadequado à obtenção do resultado pretendido pela parte

2. Tendo em vista que não houve aditamento do pedido formulado na petição inicial e que esse pedido foi julgado procedente, fica evidenciada a falta de interesse recursal.

3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.